Tribunal: TJDFT
Processo: 0743288-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743288-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE COSMETICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE COSMETICOS LTDA representada pela DEFENSORIA PUBLICA atuando como Curadora Especial, contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (processo no 0061337-56.2012.8.07.0015), não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. A executada agravante sustenta, em suma, que conforme as teses firmadas no julgamento de recurso repetitivo (temas 566 e 567), o marco inicial da suspensão do processo ocorre da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Informa que a citação por edital foi efetivada em 26/02/2015, e o Distrito Federal tomou ciência da publicação do edital e da negativa de bens pela primeira vez em 13/03/2015. Assim, o marco inicial da suspensão do processo, no caso em questão, seria a data em que a Fazenda tomou ciência da não localização do devedor em 13/03/2015. Pondera que o Juízo a quo incorreu em erro ao fixar o termo inicial da suspensão do processo em 19/12/2018, sendo cabível a reforma da decisão para fixar o marco inicial da suspensão do processo como sendo o dia 13/03/2015. Argumenta que, apesar de ter ocorrido pedido do exequente para a consulta de declaração de bens da executada e a demora para ser apreciado tal pedido, não houve a localização de bens, assim, tal pedido não pode ser considerado para a interrupção da prescrição. Defende que a morosidade do Poder Judiciário, seja para analisar a petição da Fazenda Pública, ou em razão da demora para digitalizar o processo, não é uma causa interruptiva do prazo de prescrição intercorrente ou da suspensão do processo. Ao final requer, a reforma da decisão agravada para ser declarada a prescrição intercorrente quanto a crédito fazendário perseguido na execução fiscal, em razão do transcurso do lapso temporal necessário para a sua configuração entre 13/03/2016 e 13/03/2021. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora